Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-22.2014.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000641-22.2014.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: EDILSON SOUZA BRITO
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA 19567
APELANTE: FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
DEFENSORA PÚBLICA: ANDRÉIA MACEDO BARRETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer das apelações e lhes conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000641-22.2014.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: EDILSON SOUZA BRITO
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA 19567
APELANTE: FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
DEFENSORA PÚBLICA: ANDRÉIA MACEDO BARRETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Edilson Souza Brito e Francisco Aranha Basílio irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Segundo consta do incluso PL, na data de 22/11/2013, por volta de 14 hs, o acusado JORGE CORREA PEREIRA foi flagrado, transportado, em associação com pessoa não identificada (que empreendeu fuga por ocasião da abordagem) a quantidade aproximada de 5kg e 790 gramas de substância com aparência de ser maconha.
Constam do Auto de Prisão em Flagrante na manhã do dia 22/11/2013, a equipe da Operação da Operação Sentinela que se encontrava em Óbidos/PA, foi acionada pela Delegacia de Polícia Federal, para se deslocar até a cidade de Oriximiná/PA, considerando informação de que haveria um transporte de drogas, em uma embarcação, tipo voadeira; que diante disso, os agentes federais se deslocaram até Oriximiná/PA para verificar a situação; QUE por vota das 14 hs, identificaram uma embarcação suspeita e realizaram a abordagem, vistoriando-a, detectando que na mesma havia dois homens, sendo que um deles, o que estava pilotando, no momento em que verificou a aproximação dos policiais, manobrou a lancha em direção a um barranco e subiu em um capinzal alto, tendo empreendido fuga.
O outro, depois identificado como JORGE CORREA PERERA, tentou subir o barranco, mas não conseguiu, sendo preso em seguida.
A informação recebida na Delegacia dava conta que as pessoas responsáveis pelo transporte das drogas estavam portando armas de fogo, porém não localizaram armas com a pessoa que foi presa, não tendo como precisar se o fugitivo estava armado ou não.
Por ocasião da abordagem, os ocupantes da embarcação jogaram uma das bolsas que estava na embarcação na água, mas esta foi recolhida, pelos agentes, momento que verificaram que nela havia significativa quantidade de substância entorpecente, na quantidade aproximada de 5 kg e 790 gramas.
Diante da situação, foi dada voz de prisão para ao acusado JORGE CORREA PEREIRA, o qual em depoimento, atribuiu a autoria à pessoa que havia fugido e disse que apenas estava fazendo um frete.
Em gravações autorizadas judicialmente, ficou comprovado que o destinatário da droga apreendida é o denunciado FRANCIScO ARANHA BASILIO, vulgo "pelado", e o denunciado EDILSON SOUZA BRITO, vulgo "louro" ou "branco de Parintins", é a pessoa que no momento da abordagem, havia fugido, e estava transportando a droga junto com JORGE.

Emendada a petição inicial, no sentido de excluir o nome do corréu Jorge Correa Pereira dentre os denunciados, além de ratificar alguns erros materiais (fls. 08, verso, a 09), houve o recebimento da denúncia (fl. 10).

A defesa de Edilson Souza Brito apresentou argumentos em torno da inépcia da peça acusatória, suscitou a inocência deste e disse que seriam apresentadas outras teses em alegação final (fls. 15 a 23).

A resposta da de Francisco Aranha Basílio foi com a assertiva de que seria provado que este era inocente pela instrução processual (fl. 26).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) testemunhas, assim como se interrogaram os apelantes (fls. 42 a 44, 73 a 74 e 81 a 82).

As partes ofereceram memoriais (fls. 97 a 102, 107 a 117 e 126 a 130).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, condenou Edilson Souza Brito à sanção de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, e Francisco Aranha Basílio à sanção de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (fls. 131 a 136).

As razões recursais de Edilson Souza Brito voltaram-se à absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e à reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal
(fls. 155 a 168).

As contrarrazões correspondentes firmaram-se pela manutenção da sentença
in totum
(fls. 170 a 178).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 179), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 180).

Determinada a intimação de Francisco Aranha Basílio e do órgão ministerial para, respectivamente, razoar e contrarrazoar (fl. 181, verso), o primeiro arguiu inexistência de provas quanto a sua autoria e reforma da dosimetria (fls. 184 a 194), já o outro argumentou pelo improvimento correlato (fls. 198 a 206).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que os apelos sejam conhecidos e improvidos, expondo ressalva quanto à valoração do comportamento da vítima (fls. 210 a 226).

Ordenada a certificação, pela Secretaria, a respeito da existência de apenso mencionado em diversas peças processuais (fl. 229), a certidão se deu no sentido deste inexistir (fl. 230).

Após o retorno à Vara de origem para a apresentação do aludido apenso (fl. 231), restou certificada a não localização de interceptação de escuta telefônica referida às ¿fls. 135¿ destes autos (fl. 234).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A priori
, ressalvo que, não obstante a conexão existente entre os presentes autos e os do Processo de nº 0005409-25.2013.8.14.0037, por envolverem matérias jurídicas distintas (como insuficiência probatória e dosimetria da pena, respectivamente), não há necessidade de julgamento conjunto.

No Mais. O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Da sentença extraio fielmente (fls. 131, verso a 134):
DA MATERIALIDADE
A materialidade delitiva resta devidamente comprovada com o laudo definitivo de fls. 91/98.
As substâncias entorpecentes foram apreendidas em decorrência do cumprimento de diligência pela Operação Sentinela, através de uma informação de que dois indivíduos estavam transportando drogas e armas em uma embarcação, tipo voadeira.
Em seu interrogatório o acusado FRANCISCO ARANHA BASÍLIA, nega a sua autora no crime, pois não esperava nenhum entorpecente que seria trazido por Jorge e Edson.
QUE não trabalha e já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; QUE nunca foi condenado; QUE estudou até a 5ª série do ensino fundamental; QUE a acusação feita na denúncia é falsa; QUE afirma que não estava esperando nenhuma encomenda do réu Jorge Correa Pereira; QUE não conhece o acusado Edilson Sousa Brito; QUE não sabe dizer se Edilson Sousa Brito tem algum envolvimento com o Sr. Jorge Correa Pereira; QUE tomou conhecimento por comentários da operação sentinela que na manhã do dia 22/11/2013 teria apreendido cerca de 6 quilos de entorpecentes; QUE não sabe dizer de quem era esse entorpecente; QUE afirma que soube desta apreensão pelo jornal; QUE afirma não conhecer nenhum nacional conhecido pela alcunha de "Gordo"; QUE nega conhecer algum nacional de nome Vilson; QUE perguntado se tem mais algo a dizer em sua defesa, afirma que não tem nenhuma participação no crime apurado nos autos, e que soube já na penitenciária que a droga apreendida seria do nacional de nome Jorge e que o mesmo é foragido da penitenciária e responde por inúmeros crimes. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: afirma que já foi usuário de entorpecente e que comprava droga na rua, não sabendo precisar os nomes de seus contatos; QUE deixou de usar entorpecente desde que foi preso; QUE afirma que residia na companhia de sua esposa e se sustentava com a venda de farinha, que sua irmã Ihe mandava da estrada do BEC; QUE afirma que vendia o litro da farinha por R$ 2,50 e que ganhava com a venda de um fardo cerca de R$ 50,00; QUE afirma que vendia em média de 3 a 4 sacas de farinha por mês; QUE afirma que é conhecido como "Pelado"; QUE afirma que já tinha visto antes de ser preso o acusado Edilson de vista, trabalhando na beira, mas não tinha intimidade com o mesmo. Nada mais foi perguntado. Sem perguntas da defesa do acusado Francisco. As perguntas da defesa do acusado Edilson, respondeu que: afirma que dentre seus contatos que comprava droga quando era usuário, o réu Edilson nunca Ihe forneceu ou vendeu entorpecente; QUE nunca tomou conhecimento de Edilson ser envolvido com tráfico de entorpecente. Nada mais foi perguntado.
O acusado EDILSON SOUSA BRITO, no seu interrogatório, negou as acusações que Ihe são feitas:
afirma que trabalha na beirada da cidade como carregador; Que afirma que mora no bairro da Pastoral nesta cidade não sabendo informar a rua; QUE afirma que já foi preso pela pratica de furto; QUE nunca foi condenado e nem cumpriu pena; QUE afirma que não estudou, sendo analfabeto; QUE a acusação constante da denúncia é falsa e que não praticou nenhum ato de tráfico de entorpecente; QUE perguntado se conhece o acusado Jorge Correa Pereira, reservou o direito de permanecer calado QUE perguntado se estava com o acusado Jorge Correa Pereira no momento em que ocorreu operação sentinela, e quando foi apreendida a quantidade de aproximadamente 6 quilos de entorpecentes, reservou-se o direito de permanecer em silêncio; QUE perguntado se só irá responder perguntas de sua defesa reservando-se no direito de permanecer calado as demais perguntas, respondeu que sim. O MM" Juiz não formulou outros questionamentos., Em seguida, foi a dada a palavra ao Ministério Público que se manifestou: Considerando que o réu afirmou nesta ocasião que não vai responder a nenhuma pergunta formulada pelo Ministério Público, o órgão Ministerial não fez perguntas. Dada a palavra ao advogado de defesa do réu Edilson Sousa Brito, as perguntas respondeu que: afirma que trabalha como trabalhador braçal e recebe uma média mensal entre R$ 300,00 a R$ 500,00; QUE afirma que nunca se associou ao réu Francisco para vender drogas ou usar drogas com o mesmo; QUE não é usuário de droga; QUE afirma que só tomou conhecimento da acusação que Ihe é feita na denúncia quando já estava preso; QUE afirma que nunca aguardou qualquer tipo de entorpecente para alguém. Nada mais foi perguntado. Sem perguntas do advogado de defesa do réu Francisco.
A testemunha Vinicius Sperandio Gravina, em sua oitiva, disse que:
Que próximo a Oriximiná, avistaram a embarcação onde estavam duas pessoas ainda não identificadas; QUE estavam um pouco longe da embarcação; QUE ao irem em direção da embarcação onde estavam os indivíduos, os mesmos fizeram uma manobra brusca em direção ao barranco, quando aceleraram a lancha para tentar pegá-los, momento em que jogaram uma bolsa no rio, um correu para o meio do mato, e o outro de forma desesperada também tentou correr, mais foi capturado pelos policiais na tentativa de fuga; QUE eram dois indivíduos que abordaram; QUE visualmente não conhecia os acusados Francisco Aranha, Edilson Souza e Jorge Correa, mas já tinha ouvido falar que os mesmos mexiam com o tráfico por toda essa região; QUE pegaram a bolsa que foi jogada no rio pelos indivíduos, e no interior da mesma foi encontrado tabletes, possivelmente sendo drogas; QUE não sabe a natureza da droga, e que eram de 5 a 6 tabletes de droga; QUE na bolsa também tinha os pertences pessoais dos indivíduos; QUE lograram êxito apenas n prisão de um indivíduo que não recorda o nome, mas era conhecido por "Loiro¿; QUE o mesmo tinha um problema na mão; QUE Loiro disse que estava fazendo frete quando foi abordado pelos policias, dando versões controversas ao caso; QUE ora dizia que a lancha era sua e outra hora que estava prestando serviços ao seu patrão; QUE então os policias disseram para o mesmo ligar para o seu patrão para confirmar os fatos e Loiro disse que não conhecia seu patrão, dando versões diversas; QUE perguntado porque jogou a lancha para o barranco quando viu a polícia se aproximando, Loiro enrolava e não falava nada com nada; QUE havia uma denúncia que na embarcação os indivíduos portavam arma de fogo, e que em determinado momento os mesmos jogaram algo no rio, não sabendo dizer com perfeição se era realmente um revolver; QUE não encontraram arma com o indivíduo que foi abordado, e não sabe dizer se o que foragiu estava armado, mas que acha que quando jogaram a bolsa no rio, jogaram as armas também, só que a bolsa boiou; QUE não entregou os demais comparsas, que sempre enrolava; QUE o depoente não identificou posteriormente os outros indivíduos pois foram outros policias que realizaram a prisão dos mesmos; QUE a lancha estava vindo de Parintins/PA. Nada mais foi perguntado. Sem perguntas da defesa.
A testemunha MARIO CESAR LOPES, em juízo, disse que:
Participou da operação que abordou os indivíduos próximo a Oriximiná; QUE foram acionados por Santarém para fazer a interceptação de uma lancha que possivelmente estava trazendo drogas; QUE a lancha estava vindo de Parintins/PA para Oriximiná/PA; QUE era uma voadeira; QUE conseguiram interceptar a voadeira em um dos braços do rio quase em frente a Oriximiná; QUE os indivíduos jogaram a bolsa na água, só que ela
flutuou e dentro da mesma tinha aproximadamente 5 quilos de maconhas QUE havia informação de que os mesmos estavam armados, mas na abordagem não encontraram nada; QUE a voadeira não tinha fundo falso; QUE eram dois indivíduos que estavam na lancha, um chamado Jorge, vulgo "Bracinho" e como a operação foi tão rápida o outro individuo fugiu; QUE a lancha estava vindo no sentido de Juruti para Oriximiná, e a polícia vinha em sentido contrário, e quando os indivíduos avistaram a lancha da polícia, o que estava pilotando jogou a lancha para um barranco, empreendendo fuga, e o outro tentou subir o barranco para fugir, não conseguindo, sendo realizada sua prisão; QUE o barranco era alto, era capinzal, com o capim bem alto; QUE o indivíduo que prenderam era o Jorge; QUE não sabe dizer para quem era a droga, pois participou apenas da diligência que culminou na prisão de Jorge; QUE perguntado se conhecia Pelado, Francisco Aranha Basílio, disse que não participou da lavratura do inquérito, mas que soube que depois foi preso um indivíduo, não sabendo dizer se seria Pelado. (...); QUE juntamente com Vinicius conduziram Jorge até a Comarca de Santarém; QUE não tem conhecimento se a droga veio de outro País; QUE a informação que tinha era de que a droga estava vindo de Parintins para Oriximiná; QUE o destino final da droga era Oriximiná; QUE a prisão foi quase em frente a Oriximiná; QUE o território que ocorreu a prisão pertencia a Oriximiná; QUE reconheceria o acusado pessoalmente, e inclusive já foi ouvido em Oriximiná, na presença do acusado. Nada mais foi perguntado. Sem perguntas da defesa.
Em juízo, a testemunha Felipe de Castro Mourão Rangel, disse que:
Não participou da operação que culminou na prisão de um indivíduo; QUE trabalhava somente de sobreaviso na cidade de Santarém; QUE quem acionado foi a Operação Sentinela, que fica na cidade de Óbidos/PA; QUE não sabia da operação; QUE após a prisão do indivíduo, o mesmo foi trazido para a Policia Federal em Santarém, onde foi lavrado o auto de apreensão; QUE perguntado se o indivíduo preso era Jorge Correa, não soube dizer o nome do mesmo, dizendo apenas que era um senhor que tinha um problema na mão; QUE não tem conhecimento se a droga viria de outro País; QUE fez somente o acompanhamento do preso, que era um senhor que tinha um problema na mão; QUE o acusado foi interrogado em Santarém, e inclusive participou do interrogatório do mesmo; QUE o acusado em seu interrogatório disse apenas que trabalhava para a lancha e o que fugiu que tinha
fretado, pois era amigo do seu patrão lá de Manaus/PA ou Parintins; QUE o acusado disse que não sabia que tinha droga na lancha pois estava apenas conduzindo o indivíduo que empreendeu fuga QUE o destino final seria a cidade de Oriximiná; QUE segundo o acusado vinha de Parintins ou Manaus, no Amazonas. Nada mais foi perguntado. Sem perguntas da defesa.
DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO EM RELACÃO AO ACUSADO FRANCISCO ARANI BASILIO
O acusado foi interrogado pela autoridade judiciária onde negou todos os fatos que ligam seu nome a qualquer crime ou associação criminosa de entorpecentes, conforme transcrito no seu depoimento acima.
Porém, resta devidamente comprovado sua participação nos crimes no processo em epígrafe pelas interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal as fls. 15/36 dos autos que constam tais interceptações, onde aponta Francisco Aranha como a pessoa que receberia a droga que era conduzida por Jorge e Edilson, bem como da oitiva das testemunhas de acusação, conforme trechos dos depoimentos da mesma.
Cominando assim sua participação nos crimes previsto no art. 33 e 35 da lei 11.343/06, respectivamente, tráfico de drogas e associação.
DA AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDILSON SOUZA BRITO
O acusado Edilson Souza Brito requer a absolvição pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, pois diz que não participou de nenhum delito que fora Ihe imputado.
Como dito alhures, embora para a materialidade do delito de tráfico se exija, em regra, que o material seja submetido a exame toxicológico, esta regra não é absoluta, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova.
Os depoimentos das testemunhas acima mencionados deixam claro a participação do acusado Edilson no caso em epigrafe e só não foi preso em flagrante pois fugiu na hora da abordagem dos Policiais Federais.
As interceptações telefônicas também deixam claro a participação de todos os envolvidos, inclusive dos réus destes autos, Edilson e Francisco.
Assim, observa-se que Edilson Souza transportava a droga advinda de outra cidade para Oriximiná/PA.
Veja-se a seguinte decisão:
(...)
Os depoimentos das testemunhas, além de confirmar sua participação na associação criminosa, ainda lança por terra a tese de coação irresistível, posto que em nenhum momento o acusado alegou que era ameaçado ou coagido por qualquer forma por algum dos envolvidos para ajudar no comércio sempre que era necessário.
A coação moral irresistível exige que a pessoa coagida não tenha como escapar da influência do coator, o que pode ocorrer no caso dos filhos em relação aos pais, ou das esposas submissas e dependentes que obedecem sem hesitar às ordens do marido, felizmente cada vez mais raras.
Ocorre que não se tratou aqui de mero silêncio sobre as atividades criminosas, mas de contribuir para a atividade do tráfico em todas as oportunidades em que sua ajuda se fez necessária, como quando transportava a droga em uma lancha voadeira.
Assim, tenho como definitivamente provado que EDILSON SOUZA BRITO praticou os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06
DO CONCURSO MATERIAL
Conforme entendimento maciço da jurisprudência, os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes constituem delitos autônomos, devendo ser aplicada a regra do concurso material, ou seja, somando-se as penas cominadas a cada delito.

Daí, é possível apreender que o convencimento do juiz sentenciante pela condenação dos apelantes deu-se com base nos depoimentos colhidos em juízo e, sobretudo, no teor de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal.

Ocorre que, pelo teor do acima transcrito, constato que nenhum dos testemunhos da acusação, de policiais federais, ao menos mencionou as pessoas dos apelantes. Além disso, ainda que diligenciado para ter acesso às mencionadas provas cautelares, porquanto referidas em tantas peças processuais dos presentes autos, não obtive êxito, conforme o relatado.

Assim sendo, mesmo com todo respeito ao princípio da livre
persuasão motivada do magistrado
a quo
, não há como manter o posicionamento condenatório por ele adotado, haja vista inexistirem provas (documentais, testemunhais) produzidas no processo criminal que o respaldem: As autorias delitivas não restaram, satisfatoriamente, demonstradas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 168, § 1º, III E 171, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RESULTADO DA CONVICÇÃO ÍNTIMA DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e do art. 34, XVIII, do RISTJ, é possível, em matéria criminal, que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que, em tese, se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.
2. O argumento do agravante no sentido de que as instâncias ordinárias fundamentaram sua condenação, exclusivamente, em prova documental - laudo particular elaborado por expert -, não prospera, pois, da leitura das decisões impugnadas, constata-se que o enquadramento típico-normativo da conduta do agente nos arts. 168 e 171, ambos do Código Penal, foi decorrência da valoração, pelo Juiz singular e pelo Tribunal de origem, das provas documentais e testemunhais produzidas no processo criminal.
3. Diante do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz criminal não está vinculado, de forma absoluta, à conclusão do laudo pericial, podendo rejeitá-lo ou aceitá-lo, no todo ou em parte.
4. Na espécie, o Juiz sentenciante optou por desconsiderar as conclusões do laudo pericial, haja vista a existência de outras provas com conclusões antagônicas, bem como pelo comprometimento de diversas autoridades públicas com o réu.
5. A inversão das decisões proferidas pelo Magistrado e pelo Tribunal local no sentido de não existirem nos autos provas suficientes para respaldar o decreto condenatório, demandaria revolvimento dos elementos probatórios do processo criminal, providência inviável no agravo em recurso especial, diante do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Nos termos dos arts. 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, a perícia pode ser suprida pela prova testemunhal quando houverem desaparecidos os vestígios.
7. No caso, a realização de prova pericial tornou-se impossível diante do desaparecimento dos autos da ação cautelar n.º 2000.01.1.077938-2, na qual se encontrava o instrumento procuratório (objeto de falsificação), situação que permite a aferição da materialidade do crime de estelionato pelas demais provas produzidas no processo criminal.
8. A materialidade do crime de estelionato foi assentada em provas documentais e testemunhais, tendo as instâncias ordinárias concluído pela falsidade da assinatura do advogado das vítimas no contrato de cessão de direitos sobre os bens expropriados. Falsidade que importou no recebimento das indenizações devidas aos ofendidos pelo agravante, ao induzir em erro a Terracap e o Juízo da Vara da Fazenda Pública.
9. Estando a condenação do agravante pelos crimes de estelionato e apropriação indébita respaldada nos elementos probatórios dos autos, inviável a absolvição do agente em agravo em recurso especial, pois, para tanto, seria imprescindível o reexame das provas, o que é vedado no âmbito do agravo em recurso especial - Súmula 7/STJ.
10. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
11. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 263.303/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo provimento, absolvendo os apelantes com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator